Tribunal: TJPA
Processo: 0003567-11.2013.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003567-11.2013.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE ANAPU, MUNICÍPIO DE ANAPU

APELADO: REGINALDO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INDEVIDAMENTE EXONERADO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO RECONHECIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO TRANSITADA EM JULGADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PLANILHA DESCRITIVA DE CÁLCULO. REJEITADA. DESLIGAMENTO DO CARGO PÚBLICO SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO ATO. RETORNO DO SERVIDOR AO CARGO. EFEITO EX TUNC. DIREITO A PERCEPÇÃO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRIDENCIAL PACIFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS AJUSTADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1 – O Município alega inépcia da inicial, em razão da peça de ingresso não ter vindo acompanhada de planilha descritiva de cálculo. Pela anaálise dos autos, a peça de ingresso atendeu aos requisitos previstos no art. 319 a 321, e a apuração do valor devido será realizada na fase de liquidação de sentença. Preliminar rejeitada.

2 – O servidor público devidamente aprovado em concurso público, não pode ser exonerado sem a instauração do devido processo administrativo, garantidos o contraditório e a ampla defesa, vez que os atos administrativos devem ser precedidos de certas formalidades, além de serem motivados.

3 – Tratando-se de reconhecimento de nulidade de ato administrativo de exoneração do servidor, por meio de ação anulatória de ato administrativo com decisão transitada em julgado, é devido o pagamento dos vencimentos relativos ao período em que o servidor ficou indevidamente afastado.

4 – O desligamento indevido do servidor opera efeitos ex tunc, sendo cabível o pagamento dos vencimentos referente ao período compreendido entre o ato de exoneração e a data da efetiva reintegração.

5 – Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, consectários legais ajustados.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANAPÚ,
em face da sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Vara Única de Anapú, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada por
REGINALDO DO ESPIRITO SANTO.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando, em síntese, que é servidor público efetivo, exercendo o cargo de fiscal de obras, e por ocasião de ato administrativo eivado de nulidade foi indevidamente exonerado de seu cargo no dia 01 de janeiro de 2005, conforme decreto nº 01/2005, todavia, após ingressar com ação anulatória de ato administrativo (Proc. nº 0000611-32.2007.8.14.0069), referida ação foi julgada procedente, anulando-se o decreto de exoneração e determinando a reintegração do requerente ao cargo originário, com efeitos financeiros a contar na data do ajuizamento da ação.

Afirma que a ação anulatória sujeitou-se regularmente ao duplo grau de jurisdição, ocasião em que foram confirmados todos os termos da sentença, tendo o processo transitado em julgado, razão pela qual ingressou com a presente ação de cobrança visando o pagamento dos valores relativos a remuneração que deixou de receber durante o período em que esteve afastado indevidamente.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (id. 2531397):

“(...) Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, determinando que o Município de Anapu/PA proceda ao pagamento dos vencimentos e vantagens tocante ao período de
01 de janeiro de 2005 a 15 de janeiro de 2010
, pertinente ao cargo de Fiscal de Obras ofertado mediante Edital n° 001/2004 e preenchido por
Reginaldo do Espírito Santos
, incluindo-se as vantagens relativas às férias na razão de 1/3 (um terço) do respectivo salário e 13° (décimo terceiro), bem como reajustes salariais incidentes.

Os valores compreendidos na condenação deverão ser calculados em sede de liquidação de sentença, vez que não juntado descritivo do quantum deve ser creditado à parte autora a título de vencimentos e vantagens.

Devidamente liquidado, incidirá juros de mora de 12% ao ano, contabilizados a partir do ajuizamento da ação com adoção do índice de remuneração da poupança, e correção monetária, com adoção do IPCA, também a partir do ajuizamento da ação (Art.491, do CPC). (...)”

Irresignado, o Município de Anapú interpôs o presente recurso de apelação (id. 2531398).

Em suas razões, aduz a preliminar de inépcia da inicial por ausência de planilha descritiva de cálculo.

Argui que o pagamento da remuneração só é devido quando há a efetiva contraprestação do serviço, sendo incabível o pagamento quando o servidor não tiver trabalhado, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta à Constituição Federal.

Colaciona jurisrudência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar suscitada e extinção do processo sem julgamento de mérito. Ultrapassada a preliminar, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 2531399).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 2540972).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 2576605).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL: AUSÊNCIA DE PLANILHA DESCRITIVA DO DÉBITO.

O Município Apelante sustenta que a petição inicial não veio acompanhada da memória descritiva de cálculo, documento imprescindível a apreciação da demanda, razão pela qual seria inepta.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Da análise dos autos, observa-se que a peça de ingresso atendeu aos requisitos previstos nos art. 319 a 321 do CPC.

Segundo o art. 292 do Código de Processo Civil, a toda causa deve ser atribuído um valor certo, ainda que não seja aferível, de plano, seu conteúdo econômico.

É imperioso que a petição inicial indique o valor da demanda, que na ação de cobrança de divida, é a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora e outras penalidades, se houver, até a data da propositura da ação, nos termos do inciso I, do art. 292, do CPC, o que foi devidamente observado pela parte autora.

Ademias, o art. 509 e seguintes do CPC, dispõem sobre a liquidação de sentença, quando a decisão condenar ao pagamento de quantia ilíquida, como se verifica na espécie.

Dessa forma, o valor da divida será apurado quando da liquidação da sentença, mediante simples cálculos aritméticos, sem maiores complicações.

Por essa razão,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Adentrando no mérito, cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que condenou o Município requerido ao pagamento dos valores relativos aos vencimentos devidos ao autor durante o período em que ficou afastado de seu cargo público, em razão de ato administrativo ilegal, reconhecido em ação anulatória de ato administrativo c/c reintegração ao cargo público.

Em razões recursais, o Apelante sustenta que o pagamento da remuneração só é devido quando há a efetiva contraprestação do serviço, sendo incabível o pagamento quando o servidor não tiver trabalhado, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta à Constituição Federal.

Sem razão o recorrente.

Analisando o caderno processual, constata-se que a inicial veio devidamente instruída com cópia ação anulatória de ato administrativo proposta pelo apelado, processo nº 000611-32.2007.8.14.0069, que foi julgada procedente, sendo determinado o retorno do requerente ao cargo originário, decisão esta transitada em julgado, conforme mandado de intimação registrado no id. nº 2531391 – Pág. 30.

Consta também cópia do Decreto nº 157/2010 de reintegração do apelado ao serviço público municipal, bem como do termo de reintegração de servidor ao cargo, ambos datados de 15.01.2010 (id. 2531391 – Pág. 17/18).

Com efeito, restou comprovado nos autos que o autor foi nomeado em empossado no cargo de fiscal de obras e posteriormente foi exonerado por meio de ato ilegal da administração pública reconhecido judicialmente, sendo reintegrado no cargo em 15.01.2010, fato que não foi contestado pela municipalidade, restando, pois, incontroverso.

Assim, em virtude da existência de pronunciamento judicial sobre a matéria, houve a formação da coisa julgada, vinculando os litigantes às questões decididas.

No que se refere à condenação do Município ao pagamento das verbas remuneratórias que deixou o Apelado de receber durante o período do afastamento indevido do seu cargo, tal direito já é assente na jurisprudência pátria, o que dispensa maiores ilações.

A reintegração do servidor produz efeitos ex tunc, sendo-lhe garantido o direito ao recebimento dos vencimentos não pagos no período em que ficou indevidamente afastado.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, IN
DENIZAÇÃO E PAGAMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. UNANIMIDADE. I
. Exoneração de cargo público efetivo, sem realização do procedimento administrativo necessário para

validade e eficácia do ato
. II. Analisando detidamente o valor arbitrado, verifico que o juízo a quo escorreitamente aplicou à hipótese o previsto no § 4º do art. 20 do CPC, pois tais casos o valor da verba honorária é estabelecido de acordo com apreciação equitativa do magistrado, de forma que entendo que o montante fixado não se mostra irrisório, eis uma vez que está compatível com as condutas perpetradas pelo causídico. III. Em que pese o processo ter tramitado em comarca diversa, observo que o grau de complexidade, a natureza, importância e tempo exigido para a defesa do interesse do recorrente não é grande o bastante a justificar a fixação dos honorários advocatícios no grau máximo estabelecido nos parágrafos do art. 20 do CPC/73, vigente à época dos fatos. IV. Sentença mantida. V. Apelação conhecida e improvida. Unanimidade. (Ap 0476102016, Rel. Desembargador (a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/01/2017, DJe 27/01/2017)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DIREITO LIQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA IMPROVIDA. I - Analisando verifica-se que a sentença ora reexaminada que concedeu a segurança pleiteada, determinando o depósito na conta bancária da Requerente dos vencimentos não pagos referente ao mês de junho/2015 e subsequentes, não merece nenhum reparo . II - Com efeito, da análise dos autos, consta-se que os Requeridos não trouxerem aos autos documento que aponte que o Requerido teria recebido a verba pleiteada. Assim deve-se considerar, além do ônus que lhe atribui o artigo 333, inciso II, do CPC, que o Município é quem detém as informações funcionais de todos os seus servidores, razão pela qual não haveria nenhum óbice à comprovação de suas alegações. III -
Ademais, o Município não demonstrou fato obstativo do direito do autor, ou seja, qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo que comprovasse que o servidor não tinha direito ao recebimento

da sua remuneração liquida do referido mês, apenas tentou se eximir da responsabilidade, sem contudo fazer prova do alegado.
IV -Remessa improvida. (ReeNec 0513692016, Rel. Desembargador (a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 20/02/2017, DJe 24/02/2017).

REMESSA. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DE VENCIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - A Administração Pública não pode, sem a instauração de processo administrativo disciplinar, suspender o pagamento de vencimentos do servidor. (TJ-MA -Remessa Necessária Cível: 00006131420178100117 MA 0513612017, Relator: JORGE RACHID MUBâ” ́RACKMALUF, Data de Julgamento: 25/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2018)

Quanto a alegação do Município de que o autor não teria direito aos valores cobrados em razão de não haver prestado serviço no período compreendido entre a exoneração e a efetiva reintegração, é evidente que a culpa por este fato é atribuída à própria municipalidade, a qual, conforme reconhecido na ação anulatória de ato administrativo, exonerou ilegalmente o apelado, tornando-se cabível o pagamento pleiteado.

Nesse diapasão, o indevido desligamento do servidor efetivo enseja o pagamento referente aos vencimentos devidos, relativamente ao período compreendido entre a data da exoneração até a efetiva reintegração.

REEXAME NECESSÁRIO

Em sede de reexame necessário, cumpre-nos consignar que os juros de mora e a correção monetária devem seguir a orientação firmada pelos Tribunais Superiores nos Temas 810/STF e 905/STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Anapú, conforme a presente fundamentação. Em reexame necessário, consectários legais ajustados.

É o voto.

Belém,
21 de junho
de 20
2
1.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2021